Tribunal: TJPA
Processo: 0013900-83.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013900-83.2005.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA - CENTRUS, FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS

APELADO: GUILHERME ROBERTO CAVALEIRO DE MACEDO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0013900-83.2005.8.14.0301

AGRAVANTE: GUILHERME ROBERTO CAVALEIRO DE MACEDO LIMA

AGRAVADO: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Guilherme Roberto Cavaleiro de Macedo Lima contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição de cobrança de dívida líquida referente a contrato de mútuo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se a análise de prescrição intercorrente, suscitada pela primeira vez em sede recursal, configura supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante não ataca adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal, o qual exige que os motivos do recurso sejam expostos de maneira clara e fundamentada.

A matéria de prescrição intercorrente, ainda que de ordem pública, não foi apreciada pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que matérias não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição não podem ser analisadas diretamente pelo tribunal, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Inexistindo manifestação sobre o tema pelo juízo de origem, deve a parte interessada suscitá-lo perante o órgão competente, evitando a indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso.

A análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem, mesmo que de ordem pública, configura inovação recursal e supressão de instância.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AGT: 10000210616157002; TJ-DF - 07310319320218070000; TJ-SP - AI: 22073863920188260000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GUILHERME ROBERTO CAVALEIRO DE MACEDO LIMA
contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença do Juízo de 1º grau que havia reconhecido a prescrição da pretensão da autora,
FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS
.

A decisão monocrática reformou a sentença que havia considerado prescrita a cobrança de dívida líquida referente ao contrato de mútuo firmado entre as partes. Considerou-se que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, não teria se esgotado entre a data do vencimento da última parcela do contrato (janeiro de 2002) e o ajuizamento da ação (2005), conforme exposto no ID 22293543.

O Agravante, inconformado, apresentou Embargos de Declaração alegando omissão quanto à análise de prescrição intercorrente, sendo determinada a adequação das razões recursais para Agravo Interno pelo despacho de ID 23418598.

Em suas razões do Agravo Interno (ID 23662415), o Agravante alega, em síntese, que:

Não foi analisada a ocorrência de prescrição intercorrente, matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição;

Alega que houve paralisação do processo por período superior a cinco anos, sem qualquer impulso processual por parte do Agravado, caracterizando a prescrição intercorrente;

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo a manutenção da decisão agravada e argumentando que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o processo foi impulsionado regularmente e que a decisão proferida foi adequada e devidamente fundamentada.

A questão está devidamente instruída e os autos encontram-se prontos para julgamento por esta Egrégia Turma.

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo Interno não merece sequer ser conhecido, por manifesta violação aos princípios da dialeticidade recursal e da supressão de instância.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante exponha, de maneira clara e fundamentada, os motivos pelos quais entende que a decisão atacada merece reforma, o que não se verifica no presente recurso.

Ao interpor o Agravo Interno, o agravante não ataca adequadamente os fundamentos da decisão monocrática ora impugnada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada configura evidente violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Outrossim, o presente Agravo Interno versa sobre matéria que sequer foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. Ao invocar a prescrição intercorrente, o agravante traz ao conhecimento desta Instância Revisora questão não analisada anteriormente, caracterizando flagrante supressão de instância.

Consoante reiterada jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL - NULIDADE DA PENHORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - As matérias suscitadas em grau recursal, ainda que de ordem pública, não enfrentadas em primeira instância, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição - Ausentes do agravo interno fundamentos hábeis a ensejar a modificação da decisão monocrática que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, deve ser mantida a decisão impugnada. (TJ-MG - AGT: 10000210616157002 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO . 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido

(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

PROCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE BEM IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Ainda que a alegada e impenhorabilidade de bem imóvel configure questão de ordem pública, a hipótese deve ser enfrentada em primeira instância, na qual o debate da matéria será ampliado e, ainda, com respeito ao duplo grau de jurisdição . Agravo não conhecido, com determinação. (TJ-SP - AI: 22073863920188260000 SP 2207386-39.2018.8 .26.0000, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 26/10/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018)

Por essas razões, verifica-se que o recurso não atende aos requisitos necessários para o seu conhecimento. Saliento que, como a questão da prescrição intercorrente não foi apreciada ainda pelo juízo de origem, nada impede a sua manifestação sobre tal tema quando do retorno dos autos para a instância de origem.

Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, por violação ao princípio da dialeticidade e por caracterizar inovação recursal, com flagrante supressão de instância.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 12/05/2025